Tribunal: STF
Processo: AI 677684
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.   As razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
   agravada.
2.      Ademais, a tempestividade do recurso em virtude de
   feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo
   Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da
   instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua
   interposição. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.